Tribunal: TJMT
Processo: 1022062-08.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022062-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DA SILVA LIMA - CPF: 010.019.091-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BAUM - CPF: 748.183.090-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“UBER”) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO ATUA COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS - APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO - DESCREDENCIAMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida ao apelante.

II - Se a pessoa física não ostenta a condição de consumidora final, não há como incidir as regras do Direito do Consumidor.

III - Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5º, II, CF).

IV - Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PEDRO PAULO DA SILVA LIMA, contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes c/c Tutela de Urgência, de n. 1022062-08.2023, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante inicialmente fala da invalidade do contrato de adesão, ao argumento da existência de cláusulas abusivas que o deixa em posição de desvantagem em relação à recorrida.

Afirma que, de fato, respondeu a um processo criminal, todavia, foi homologada a transação pelo juízo da causa, não gerando, portanto, antecedentes criminais.

Aduz que o bloqueio ocorreu de forma arbitrária, discriminatória, devido a um suposto apontamento criminal, que tramita perante a 10ª Vara Criminal de Cuiabá, sob o número 1017355-62.2021.8.11.0042.

Relata que é motorista de aplicativo parceiro da apelada desde o ano de 2020 e, ao se cadastrar para prestar o serviço não teve qualquer negativa da empresa.

Alega que, ao ser aceito na plataforma, ainda que tivesse respondido a uma ação penal, a empresa ré tornou sem efeito a cláusula que impõe a exclusão.

Diz que, mesmo tendo enviado a certidão correta solicitada pela requerida, ela manteve o bloqueio em sua plataforma tecnológica, pelo suposto apontamento criminal.

Enfatiza que já cumpriu sua obrigação com o Estado e não pode ser punido duas vezes, ou ainda ser punido por um particular.

Defende que, a empresa em nenhum momento lhe oportunizou exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório sobre as supostas acusações, ainda que administrativamente, pois, não comprovou que lhe foi enviada a certidão errada.

Discorre sobre a sua reputação como motorista e pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 243366206, ocasião em que apelada inicialmente impugna a justiça gratuita concedida ao apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 243366206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a Uber do Brasil Tecnologia Ltda impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos colacionados aos autos pelo apelante em primeiro grau de jurisdição, comprovam, de forma satisfatória, que, atualmente, se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA –

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

Eminentes pares:

O autor/apelante narrou ter atuado como motorista do aplicativo “UBER DO BRASIL”, até ser surpreendido com o seu bloqueio na plataforma, de forma abrupta, sem qualquer comunicação.

Disse que entrou em contato com o suporte da requerida, ocasião em que foi informado que estava bloqueado devido a um apontamento criminal e solicitado que ele enviasse à empresa documento referente ao mencionado apontamento.

Falou que enviou certidão de objeto e pé referente à um processo em trâmite, porém, a requerida, além de manter o bloqueio na plataforma, também deu por fim o contrato celebrado entre as partes.

Alegou que a ré (“Uber”) não respeitou o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa, uma vez que não lhe informou, previamente, acerca das razões do bloqueio.

Com essas narrativas, postulou pelo deferimento de ordem de restabelecimento de seu acesso ao aplicativo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em contestação, a ré afirmou que tanto a formação quanto a extinção da parceria são faculdades da empresa.

Disse que o bloqueio do autor foi motivado pela reprovação no processo de verificação de segurança da empresa, máxime por haver apontamento criminal em seu nome, referente a crime de trânsito, que está em trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1017355-62.2021.8.11.0042.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de invalidade do contrato, para que seja aplicada as normas regidas pela Lei consumerista, sem razão o apelante.

Isso porque, ele utilizava do sistema disponível pela requerida para desenvolvimento de sua atividade econômica, logo, não se encontrava na condição de destinatário final do produto que pudesse atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”. (TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).- (N.U 1003349-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que consta registro de que o autor ora apelante foi preso em flagrante delito na data de 21/11/2021, pela prática da conduta descrita no artigo 306, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

que na data de 15/05/2022 teve sua conta na plataforma tecnológica da requerida bloqueada e, que, na data de 21/07/2022, o inquérito policial encontrava-se em trâmite aguardando audiência de acordo de não persecução penal. (ID. 243365349)

Nesse contexto, têm-se que o descredenciamento do motorista parceiro, da forma como realizada não caracterizou ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que há previsão contratual para tanto.

Ou seja, a requerida ora apelada ao descredenciar o motorista de sua plataforma, sem a prévia notificação, agiu no exercício regular de seu direito, dada a violação aos Termos do Contrato previsto no instrumento contratual firmado entre as partes. (ID. 243366153 – fl. 20)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5º, II, CF).

2. Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que

não há conduta ilícita praticada pela empresa. (...) (N.U 1012169-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado em percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024